Tribunal: TJES
Processo: 5017949-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017949-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO GONCALVES DAMACENO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017949-03.2023.8.08.0048

RECTE.:
RONALDO GONCALVES DAMACENO

RECDO.:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. REGISTRO DA DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR pela instituição financeira demandada, por ter ficado inadimplente perante o banco recorrido. Aduz que não houve qualquer comunicação pretérita à negativação, motivo pelo qual vem a juízo requerer a retirada do nome do Autor dos registros, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6259316), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 6259321, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6259314
) dispôs que:
“
Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, em que pese a irresignação autoral, não vislumbro qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que aparentemente devida a cobrança feita ao autor.

Entendo que o autor não foi capaz de demonstrar, nos autos, que a dívida relativa ao empréstimo contratado foi resolvida, na medida em que o próprio autor informa estar inadimplente com relação às parcelas.

Observo, ainda, que o documento ao ID. 6259296 não comprova restrição do nome do autor junto ao cadastro de maus pagadores, mas sim o registro da dívida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que apresenta valores de dívidas a vencer e vencidas. Apenas seria ilícito ou irregular a referida situação, caso a dívida inexistisse.

Nesta oportunidade, importa salientar que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se trata de um cadastro restritivo, considerando que apresenta valores de dívida a vencer e vencidas, podendo estas informações influenciarem positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito. As instituições somente podem consultar essas informações mediante autorização específica do consumidor, não estando disponíveis para acesso de terceiros, como no caso dos cadastros de maus pagadores. Não se trata, portanto, de negativação indevida de seu CPF.

Deste modo, deve-se entender que o registro no sistema SCR é obrigatório e não caracteriza cadastro restritivo de crédito, sendo este entendimento também o de tribunais superiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NOME VEICULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE TJ-MG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O SCR- Sistema de Informações ao Crédito foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas e disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes. O SCR não possui o caráter de cadastro restritivo de crédito e consumo, pois armazena informações relacionadas a linhas de crédito e movimentações financeiras, positivas ou negativas sobre os tomadores de crédito, registrando todas as modalidades de operações. O envio das informações ao SCR é de cunho obrigatório, tendo em vista a Resolução n.° 2.727/00 do Banco Central do Brasil, de modo que não há como responsabilizar a instituição financeira por tal registro, ou até mesmo, dela exigir a abstenção de envio de tais informações. (TJMG, APL 0002636-25.2012.811.0037, rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DJ 27/11/2013).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)